Tribunal: TJBA
Processo: 8005529-30.2021.8.05.0124
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Itaparica Recurso em Sentido Estrito: 8005529-30.2021.8.05.0124 Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotores de Justiça: Ana Rita Pinheiro Rodrigues Dila Mara Freire Neves Carla Andrade Barreto Valle Antônio Alves Pereira Netto Luiz Ferreira de Freitas Neto Fernando Rodrigues de Assis Marcelo Moreira Miranda Recorrido: Leandro da Conceição Santos Fonseca Advogada: Poliane França Gomes (OAB/BA 55.038) Recorridos: Cláudio Márcio Coelho da Silva Douglas de Jesus dos Santos Sidnei Silva dos Santos Junior Sabrina Oliveira Mendes Eliane dos Anjos Leal Defensora Pública: Karine Azevedo Egypto Rosa Recorrido: Douglas de Jesus dos Santos Advogado: Carlos Augusto da Silva Caldeira (OAB/BA 44.839) Recorrido: Roberto Carlos Bomfim Sacramento Advogados: Victor Valente Santos dos Reis (OAB/BA 39.557) José Crisostemo Seixas Rosa Júnior (OAB/BA 41.361) David Oliveira da Silva (OAB/BA 32.387) Recorrido: Washington Santos Araújo Advogados: André Luis do Nascimento Lopes (OAB/BA 34.498) Andreia Luciara Alves da Silva Lopes (OAB/BA 14.755) Inalva Lima Bezerra (OAB/BA 25.005) Artur José Pires Veloso (OAB/BA 6.338) Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MANTIDA A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que, ao final da instrução processual, desclassificou a imputação do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, para o delito de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, e, em consequência, declarou a incompetência material da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa, determinando a redistribuição dos autos a uma das Varas Criminais Ordinárias da Comarca de Itaparica. O juízo de origem assentou que, embora houvesse vínculo estável entre diversos agentes, não ficaram demonstradas as elementares típicas indispensáveis à configuração de organização criminosa, especialmente a existência de estrutura ordenada e divisão de tarefas, ainda que informal. O Ministério Público sustentou a manutenção da competência do juízo especializado, ao argumento de que a imputação inicial firmou a competência, de que a instrução já estava encerrada e de que incidiriam os princípios da perpetuatio jurisdictionis, da identidade física do juiz, da economia processual e da segurança jurídica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, desclassificada a imputação de organização criminosa para associação criminosa ao término da instrução, subsiste a competência material da Vara especializada, em razão da imputação originária e da preservação dos atos instrutórios já realizados, ou se deve ser reconhecida a incompetência absoluta do juízo especializado, com remessa dos autos ao juízo criminal comum competente. III. Razões de decidir 3. A competência da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa, prevista no art. 130-A da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, é fixada em razão da matéria, possuindo natureza absoluta, por estar vinculada ao processamento e julgamento de infrações penais que envolvam organização criminosa e lavagem de dinheiro, nos estritos termos legais. 4. A desclassificação da imputação para o crime de associação criminosa afasta o próprio suporte jurídico que autorizava a tramitação do feito no juízo especializado, uma vez que deixa de subsistir o delito que atraía a competência material diferenciada. 5. O princípio da perpetuatio jurisdictionis não prevalece sobre regras de competência absoluta, de ordem pública, nem autoriza a permanência do processo perante juízo que, após a redefinição jurídica dos fatos, tornou-se materialmente incompetente. 6. O art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal impõe a remessa dos autos ao juízo competente quando a nova definição jurídica da conduta revelar infração penal sujeita à competência de outro órgão jurisdicional, não se tratando de faculdade do magistrado. 7. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do CPP, possui natureza infraconstitucional e não se sobrepõe ao princípio do juiz natural, de estatura constitucional, nem legitima a prolação de sentença por autoridade desprovida de competência material. 8. Os postulados da economia processual, da duração razoável do processo e da segurança jurídica não autorizam o afastamento de norma cogente de competência absoluta, sendo a redistribuição medida necessária para preservar a validade dos atos decisórios subsequentes e evitar nulidade insanável. 9. A regra de prevalência prevista no art. 130-A, § 1º, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia aplica-se à solução de conflitos entre varas especializadas, pressupondo a efetiva presença de crime de organização criminosa, não servindo para estender a competência da vara especializada ao julgamento de infração penal comum quando ausente o delito que lhe dá fundamento. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A competência da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa possui natureza material e absoluta, por decorrer de expressa previsão da Lei de Organização Judiciária. 2. A desclassificação da imputação de organização criminosa para associação criminosa afasta a competência do juízo especializado e impõe a remessa dos autos ao juízo criminal comum competente, nos termos do art. 383, § 2º, do CPP. 3. Os princípios da perpetuatio jurisdictionis e da identidade física do juiz não prevalecem sobre a garantia constitucional do juiz natural nem convalidam a atuação de juízo materialmente incompetente.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVII, LIII; CPP, arts. 81, 383, § 2º, 399, § 2º, e 564, I; CP, art. 288; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, art. 130-A e § 1º. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 8005529-30.2021.8.05.0124, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.